Tribunal: STF
Processo: RHC 256718
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 994354/PR (eDOC 19).



    Pede-se o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da busca veicular e pessoal. Subsidiariamente, pede a absolvição do recorrente quanto ao crime de associação e a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em parecer ementado assim (eDOC 48):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ATAQUE A PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO EXARADO, POR MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE MANDAMUS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM E DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. QUESTÃO QUE NÃO PASSOU PELO CRIVO DA CORTE ESTADUAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DINÂMICA DOS FATOS QUE NÃO PERMITE A CONCLUSÃO SUGERIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL, DE RITO CÉLERE E SUMÁRIO. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INADMISSÍVEL EM SEDE DE WRIT. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente